Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-44.2018.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-44.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDECI JOSE POZZATTO - CPF: 459.193.211-72 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de rejulgamento do Recurso de Embargos de Declaração de ID nº 181634680, por determinação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2119168 – MT (2024/0015983-1), para explicitar os fundamentos do julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução nº 1002405-44.2018.8.11.0045,
omissão supostamente não sanada nos presentes aclaratórios interpostos pelo autor/embargante.

Neste particular, cabe consignar que os Embargos à Execução opostos por VALDECI JOSÉ POZZATTO em face da execução nº 1000.620-18.2016.8.11.0045 promovida pela FIAGRIL LTDA, foi julgada improcedente, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência ao patrono do embargado, no percentual de 10%, incidente sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).

Contra essa decisão foi interposto o Recurso de Apelação de ID nº 144799660 pela autora, o qual foi submetido a julgamento em sessão realizada no dia 23/08/2023, oportunidade em que a C. Segunda Câmara Julgadora
negou provimento
ao recurso, conforme ementa que ora transcrevo (ID nº 180425673):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A LAVOURA – COMPROVAÇÃO – GARANTIA AOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez verificado que os instrumentos de compra e venda de soja não mencionam a antecipação do pagamento, enquanto a CPR foi emitida para quitação do financiamento da lavoura, há que ser mantida a sentença que afastou a nulidade da cédula de produto rural, por não vislumbrar que o título foi ofertado em garantia às demais transações.-

Por sua vez, contra o referido acórdão foram interpostos os Embargos Declaratórios de ID nº 181634680 pelo autor/embargante, ao qual também foi desprovido (ID nº 187522673).

Ato contínuo, o autor/embargante interpôs Recurso Especial (ID nº 190859189), sustentando negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem, apesar de provocado por meio de aclaratórios, não analisou a decisão do juiz que atribuiu à recorrida o ônus probatório, bem como desconsiderou a confissão da recorrida que, por depoimento pessoal, confessou que todos os contratos faziam parte de uma só negociação.

Ao julgar o feito, o STJ
deu provimento
ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que as questões omissas fossem integradas ao julgado (ID nº 240891679).

Contrarrazões no ID nº 182947163, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão recorrida, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a matéria que foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, a decisão foi clara ao explicitar os fatos que ensejaram o desprovimento do recurso de apelação, visto que a embargada comprovou que a CPR foi emitida para pagamento do financiamento da lavoura, enquanto os demais contratos foram firmados para negociação da produção e, portanto, não havendo prova da existência da relação dos contratos com a CPR e as notas fiscais de compra de insumos, consoante ID nº 180425673, não havendo, portanto, se falar em omissão do julgado quanto ao ônus da prova desincumbido pela embargada/apelada e tampouco infringências a dispositivos legal.

Ademais, o embargante afirma ter havido omissão com relação à suposta confissão ficta, pois
“não há qualquer menção à confissão da embargada quanto ao fato de se tratarem de documentos relacionados entre si, tendo sido emitida a CPR 13.013/2015 apenas como garantia”.

Contudo, destaca-se que o depoimento da preposta da FIAGRIL, ora embargada, não pode configurar confissão ficta. Isto porque, esta não confirmou que as negociações entre as partes não foram isoladas.

Ao contrário, a preposta da Fiagril, Sra. CRISTIANE, afirmou não ter participado dos trâmites para venda dos produtos ao Sr. VALDECI, ora embargante, pois quando tal fato ocorreu, ela laborava no setor de biodiesel, tendo afirmado que apenas tinha conhecimento das informações do processo. Vejamos (ID nº 71552634 – da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0011308-08.2015.8.11.0040, ajuizada por VALDECI em face de FIAGRAIL, em apenso):

Advogado do apelante
: “Com relação aos contratos, a Fiagril exigia quantidade maior da CRP? Era costume da Fiagril?

Sr. Cristiane
: “Eu não sei informar, porque eu não participei na época que foi feito o contrato com o seu Valdeci.”

Advogado do apelante
: “Não só com o seu Valdeci, mas com outros. Qual era o procedimento da Fiagril?

Sra. Cristiane
: “é que da época eu não tive conhecimento”.

Advogado do apelante
:
“É que a senhora relatou que trabalhava na Fiagril desde 2008”.

Sra. Cristiane:
“Sim, mas eu trabalhava em outra área; eu trabalhava na área de biodiesel; eu tenho algumas informações do processo.”

Nesse contexto, vale registar que o STJ já reconheceu que o desconhecimento de alguns fatos pelo preposto da requerida não enseja, por si só, a aplicação da pena de confissão. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. PENA DE CONFISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO À VERACIDADE DOS FATOS. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 07 E 05/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. I -
A confissão, enquanto meio de prova, conduz a uma presunção relativa da veracidade dos fatos, devendo ser analisada pelo juiz diante de todo o contexto probatório produzido nos autos.
E foi exatamente o que ocorreu no caso vertente, ao assinalar a câmara julgadora que o depoimento pessoal não poderia se sobrepor à prova documental carreada ao processo, notadamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, base de toda a controvérsia deduzida em juízo. (...)”

(REsp n. 464.041/SE, Relator o Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ 03/11/2003, p. 316) destaquei

Assim, a prova testemunhal deve estar acompanhada da prova documental, o que não ocorrera. Portanto, mesmo que houvesse a confissão ficta, os documentos dos autos não corroboram com a narrativa do embargante/apelante.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024